Tribunal: STF
Processo: Rcl 71552
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1297. INAPLICABILIDADE AO CASO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão embargado que rejeitou os embargos de declaração anteriores e manteve entendimento de que o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, afastado o Tema 1297 e julgada improcedente a reclamação. 



    II. Questão em discussão



    2. Apreciar suposta omissão.



    III. Razões de decidir



    3. Inexiste a apontada omissão, pois a questão suscitada recai sobre ponto a respeito do qual, não necessariamente, deveria o órgão julgador se manifestar, o que não é suficiente a viabilizar o acolhimento do recurso com fundamento no art. 1.022 do CPC.



    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.